Tribunal: TCU
Processo: 008.274/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2635/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8089/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 2.924/2025, prolatado na sessão de 6/5/2025, a Primeira Câmara desta Corte julgou irregulares as contas da empresa Drogaria Alves de Sousa Ltda., do sr. Paulo César Alves de Sousa e da sra. Ana Lúcia da Silva de Almeida, condenando-os em débito, bem como aplicou à empresa multa individual; Considerando que, após realizadas as comunicações processuais do acórdão condenatório, em instrução de saneamento (peças 103 e 104), a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos constatou que a pessoa jurídica Drogaria Alves de Sousa Ltda. se encontrava extinta desde 3/1/2020 (peças 100 e 101), antes, portanto, de sua citação, ocorrida em 29/5/2024 (peça 66); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Parquet no sentido de declarar a nulidade da citação da empresa Drogaria Alves de Sousa Ltda. e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive do Acórdão 2924/2025-TCU-Primeira Câmara , no que se refere tão somente à extinta pessoa jurídica, mantendo-se a condenação dos demais responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "c", do RITCU, em declarar, ex officio , a nulidade da citação da empresa Drogaria Alves de Sousa Ltda. (extinta), bem como dos atos processuais subsequentes, de acordo com os pareceres insertos às peças 104-107, nos seguintes termos: 1. Processo TC- Processo 008.274/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Lúcia da Silva de Almeida (XXX.155.427-XX); Drogaria Alves de Sousa Ltda. (07.705.807/0001-79); Paulo César Alves de Sousa (XXX.060.477-XX) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterado o Acórdão 2924/2025-TCU-Primeira Câmara em relação aos demais responsáveis; 1.7.2. remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para a adoção das providências a seu cargo; e 1.7.3. dar ciência aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo acerca da presente decisão.